Tribunal: STF
Processo: AI 786345
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO. 
   NEGLIGÊNCIA. DANOS MORAIS. CADÁVER ENCONTRADO DENTRO DO RESERVATÓRIO 
   DE ÁGUA. ART. 37, § 6º, CF/88. PRESENÇA DE NEXO CAUSAL. 
   

1.	Alegada contrariedade aos arts. 5º, XXXV, LIV, LV, e 93, IX, 
   da Constituição Federal, não prescinde da análise de legislação 
   infraconstitucional. 
2.	Em sede de recurso extraordinário não é 
   permitido inovar com argumentos não abordados pelo acórdão recorrido,
   nem pelos embargos de declaração opostos. Ausência do necessário 
   prequestionamento (Súmula STF 282).
3.	Caracterizado o nexo causal 
   entre a negligência do responsável detentor do dever de manter a 
   segurança do reservatório de água, onde foi encontrado um cadáver, e 
   os danos causados aos usuários. Precedentes.  
4.	Incidência da 
   Súmula STF 279 para aferir ofensa ao artigo 37, § 6º, da 
   Constituição Federal, por alegada ausência de nexo de causalidade - 
   responsabilidade extracontratual do Estado. 
5. 	Agravo regimental 
   improvido.